Tribunal: TJES
Processo: 5000293-48.2022.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000293-48.2022.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000293-48.2022.8.08.0022

RECORRENTES:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA; FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO

RECORRIDOS:
FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO; EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
FELIPE LEITÃO GOMES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DIAS PARA RESTABELECER O FORNECIMENTO. DANO MORAL.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO em face de REQUERIDO

Em síntese, a parte autora
narra que na madrugada do dia 01 de dezembro de 2021, sua residência localizada na zona rural de Ibiraçu sofreu uma interrupção no fornecimento de energia, acarretando diversos prejuízos. Afirma que a energia só foi restabelecida por volta das 10:00 horas do dia 03 de dezembro de 2021, deixando um impacto significativo em suas atividades, uma vez que perdeu parte da safra de bananas que iria vender.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Posto isto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL para CONDENAR a requerida em danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com os consectários legais a partir do presente comando. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no Id.6951655, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o atraso do serviço ocorreu por motivo de força maior e que a localização do imóvel em local ermo dificultou a retomada do fornecimento de energia. Por isso, defende a inexistência de danos morais, subsidiariamente, requer a redução de seu
quantum

indenizatório.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, requerendo a majoração do dano moral arbitrado.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao autor, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que a ré não trouxe aos autos nenhum elemento probatório que dê sustentação às suas alegações. Apesar da argumentação realizada em sede de recurso, de que o imóvel do autor é localizado na zona rural e que as condições climáticas não eram favoráveis, está claro nos autos a falha na prestação de serviço pela concessionária.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço
.

Considerando o Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização dos Colegiados Recursais e o entendimento do STJ no AREsp n. 2.042.653/RJ, entendo que não é teratológico o valor do dano moral arbitrado pela sentença de piso (R$3.000,00).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
interpostos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade para
FRANCISCO DE ASSIS CEGATTO
em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)